Tribunal: STF
Processo: ARE 1599855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E COORDENADORA PEDAGÓGICA. FUNÇÕES INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE DA ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE INDEVIDAS. ACÚMULO DE FUNÇÕES NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária, Apelação interposta pelo Município de Itajaí e Recurso Adesivo interposto pela autora contra sentença proferida em Ação Anulatória e Indenizatória, que reconheceu a legitimidade da acumulação de cargos de Supervisora Escolar e Coordenadora Pedagógica, anulou o ato demissional da servidora, determinou sua reintegração ao cargo público e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, julgando improcedentes os pedidos relativos a danos morais, acúmulo de funções e perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os cargos de Supervisora Escolar e Coordenadora Pedagógica possuem natureza docente apta a permitir sua acumulação remunerada nos termos do art. 37, XVI, "a", da CF; (ii) estabelecer se o ato de demissão da servidora foi legítimo; (iii) verificar a existência de direito à indenização por danos materiais em razão do afastamento; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e de perda de uma chance indenizáveis; e (v) determinar se houve acúmulo de funções que enseje indenização adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A acumulação de cargos públicos exige compatibilidade de horários e previsão constitucional expressa, sendo legítima quando se tratar de dois cargos de professor, conforme o art. 37, XVI, "a", da CF/1988.
4. As funções de Supervisora Escolar e Coordenadora Pedagógica, nos moldes exercidos pela autora, são pedagógicas e se inserem nas atividades do magistério, conforme interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI 3.772 e no Tema 965 da repercussão geral.
5. A legislação municipal de Itajaí e de Itapema classifica ambos os cargos no grupo do magistério, com exigência de formação pedagógica e atribuições diretamente ligadas ao processo de ensino-aprendizagem, o que reforça sua natureza docente.
6. A compatibilidade de horários entre os cargos ocupados restou comprovada, tendo a servidora atuado com transparência e boa-fé, comunicando previamente os vínculos e ajustando sua jornada conforme orientação da Administração.
7. A penalidade de demissão aplicada à servidora foi fundada em interpretação equivocada da norma constitucional e em premissas desconectadas da realidade funcional, violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e proteção da confiança legítima.
8. O reconhecimento da nulidade do ato de demissão impõe a reintegração ao cargo público e o pagamento das parcelas remuneratórias não percebidas durante o período de afastamento, atualizadas conforme critérios legais.
9. A indenização por danos morais é indevida, pois o simples desligamento administrativo, posteriormente invalidado, não configura, por si só, abalo anímico indenizável, conforme entendimento consolidado pelo TJSC no IRDR Tema 9.
10. A tese de perda de uma chance resta prejudicada, pois foi afastada a ilicitude na acumulação de cargos e reconhecido o direito de reintegração.
11. O acúmulo de funções alegado pela servidora não restou comprovado, tendo a prova testemunhal indicado mera redistribuição interna de tarefas, sem demonstração de desvio funcional ou exercício de atribuições estranhas ao cargo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Remessa necessária, Recurso de Apelação e Recurso Adesivo desprovidos.
Tese de julgamento: "1. As funções de supervisão escolar e coordenação pedagógica exercidas por profissionais com formação específica e atuação em atividades educacionais são consideradas funções de magistério, para fins de acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, "a", da CF. 2. A penalidade de demissão fundada em interpretação equivocada da natureza docente dos cargos é nula por violar os princípios da legalidade, razoabilidade e proteção da confiança legítima. 3. A indenização por danos morais exige comprovação de abalo concreto, não sendo presumida pela simples nulidade do ato de demissão. 4. O acúmulo de funções somente enseja indenização quando demonstrado o exercício habitual de atividades próprias de cargo diverso do ocupado, o que não ocorreu na hipótese dos autos."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente